Tribunal: TJMT
Processo: 0000710-88.2011.8.11.0022
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000710-88.2011.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SIRLENE CAMILO DE LIMA - CPF: 025.483.121-43 (APELADO), HENRIQUE CAVALARI - CPF: 014.330.341-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 08.113.995/0001-09 (APELANTE), Pierre de Oliveira Almeida (APELADO), PIERRE DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 469.025.032-49 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DEFICIENTE. DIAGNÓSTICO TARDIO. MENINGITE BACTERIANA. ÓBITO DO MENOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de Apelação cível interposto pelo Município de Pedra Preta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos morais, condenando o ente público ao pagamento de indenização em razão do óbito do menor, decorrente de falha na prestação do serviço público de saúde.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) houve falha na prestação do serviço público de saúde apta a ensejar a responsabilização civil; e

(ii) o valor da indenização por danos morais fixado na origem é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6.o, da CF/1988, exigindo, para a sua configuração, a comprovação do dano, da conduta administrativa e do nexo de causalidade, ausente causa excludente apta a afastar o dever de indenizar.

4. O conjunto probatório evidencia atendimento inadequado pela rede pública municipal, com atraso injustificado na investigação clínica necessária, o que comprometeu a identificação precoce da meningite e frustrou oportunidade concreta de tratamento tempestivo.

5. O laudo pericial não vincula o julgador e mostrou-se insuficiente para afastar a falha estrutural do serviço público, especialmente diante da omissão institucional na realização de exames essenciais ao diagnóstico.

6. Incide a teoria da perda de uma chance quando demonstrada a supressão de oportunidade real e plausível de tratamento eficaz, ainda que não seja possível afirmar a evitabilidade do óbito.

7. O
quantum
indenizatório fixado na origem revela-se adequado à gravidade do dano, à extensão da lesão e aos parâmetros jurisprudenciais adotados em casos análogos, não comportando redução.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Configura falha na prestação do serviço público de saúde a ausência de diagnóstico oportuno e de investigação clínica adequada em quadro de doença grave, atraindo a responsabilidade civil objetiva do ente público.”
“2. A frustração de uma chance real de tratamento eficaz, em contexto de atendimento médico deficitário, constitui dano indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6.o; Lei n.o 8.080/1990, arts. 6.o e 7.o; CPC, arts. 371 e 479.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,

interposto pelo MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito
, Dr. Márcio Rogério Martins, que, na
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CAUSADOS POR ERRO MÉDICO com pedido liminar para determinação de vacinação”
n.o 0000710-88.2011.8.11.0022
, ajuizada por
SIRLENE CAMILO DE LIMA em desfavor da parte apelante
, em trâmite na Vara Única da Comarca de Pedra Preta, MT
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (ID. 328069918):

“Vistos etc.

Trata-se de ação de indenização por danos morais, com pedido de liminar, proposta por
Sirlene Camilo de Lima
em face do
Município de Pedra Preta/MT
e do médico
Pierre de Oliveira Almeida
, em razão de alegado erro médico ocorrido no atendimento prestado ao seu filho, Lucas Camilo de Lima Verdi, de 10 anos de idade, falecido em 04 de maio de 2011 em decorrência de meningite bacteriana, conforme certidão de óbito acostada aos autos.

A autora alega que, no dia 02 de maio de 2011, após observar sintomas de enfermidade em seu filho, procurou atendimento no Posto de Saúde do bairro João de Barro, onde foi informada da ausência de médico e tendo sido orientada a procurar a Policlínica.

Afirma que retornou então para casa diante a necessidade de fazer almoço para outros 4 filhos crianças e, mais tarde, por volta das 11h, dirigiu-se à Policlínica do Município, sendo orientada a aguardar ou retornar após o almoço em razão da lotação.

Por não possuir outra alternativa, retornou para casa e, diante da piora do quadro, pediu auxílio ao seu companheiro para que levassem o menor novamente ao médico.

O atendimento ocorreu às 17h58 daquele mesmo dia, sendo realizado pelo médico Dr. Pierre de Oliveira Almeida, que, após rápida avaliação, teria diagnosticado uma “simples infecção de garganta”, prescrevendo dipirona e amoxicilina. A autora sustenta que o médico não teria adotado qualquer medida complementar de investigação clínica, como exames laboratoriais, e que o atendimento foi superficial e breve.

Alegando que não havia amoxicilina disponível na unidade de saúde, a autora retornou para casa com o menor, que apresentou agravamento do quadro durante a madrugada, com vômitos e tremores.

No dia seguinte, 03 de maio de 2011, às 7h, a autora levou novamente a criança à Policlínica, ocasião em que foi atendido pelo médico Dr. André Dagostino. Este, suspeitando de uma patologia mais grave, solicitou exame de sangue e registrou suspeita de meningite no prontuário. Mesmo após medicação, o quadro da criança evoluiu negativamente, sendo necessário o encaminhamento para o Hospital Regional de Rondonópolis, onde foi internado às 16h do mesmo dia.

Segundo a narrativa da inicial, os sintomas se agravaram significativamente, tendo o menor apresentado convulsões às 23h30, sido transferido à UTI às 00h20min e vindo a falecer às 00h50min do dia 04 de maio de 2011.

Afirma que a certidão de óbito apontou como causas da morte: meningite, sepse, edema agudo pulmonar e choque séptico.

A autora imputa ao médico corréu responsabilidade direta pelo falecimento de seu filho, sob alegação de que este atuou com negligência, imprudência e imperícia, ao deixar de realizar diagnóstico adequado e prescrever medicação incompatível com o real quadro clínico da criança.

Ao Município, atribui responsabilidade objetiva pela precariedade e ineficiência na prestação do serviço público de saúde, sustentando que o atendimento médico inadequado e o tardio diagnóstico contribuíram diretamente para o desfecho fatal.

Requer, ao final, a condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 228.900,00.

Em sua contestação, o médico
PIERRE DE OLIVEIRA ALMEIDA
sustentou que o atendimento prestado foi compatível com os sintomas apresentados pelo paciente naquele momento.

Afirmou que, às 17h58, quando realizou a consulta, o quadro clínico de Lucas não indicava sinais evidentes de gravidade e que a conduta adotada — prescrição de Amoxicilina e Dipirona — era adequada. Justificou a ausência de exames laboratoriais pela limitação de horário de funcionamento do laboratório da unidade.

Alegou que a evolução rápida da doença impossibilitou a predição do desfecho, afastando qualquer culpa ou imprudência de sua parte.

Argumentou, ainda, que a responsabilização de um médico exige a demonstração clara de negligência, imperícia ou imprudência, o que, segundo defendeu, não se verifica no caso concreto.

A parte autora impugnou a contestação, refutando todas as preliminares levantadas e reiterando que a conduta do médico foi negligente e desidiosa, especialmente diante da não realização de exames laboratoriais e da rapidez com que se encerrou o atendimento médico inicial.

Alegou que a atuação do profissional contrariou orientações técnicas do Ministério da Saúde quanto à abordagem clínica de suspeitas de meningite. Invocou, ainda, o Código de Ética Médica, que veda condutas omissivas ou imprudentes, e reafirmou o nexo causal entre a conduta médica e o óbito do paciente, enfatizando que a atuação do médico foi determinante para a perda da chance de tratamento precoce.

Posteriormente, a parte autora requereu a desistência da ação em relação ao médico Pierre de Oliveira Almeida, o que foi deferido por este juízo, com a consequente extinção do feito quanto ao referido réu.

O Município de Pedra Preta não contestou a ação, embora devidamente citado.

Foi produzido laudo pericial por profissional nomeada pelo juízo, que concluiu pela não demonstração de erro médico.

O laudo apontou que o atendimento realizado na noite de 02 de maio foi compatível com o quadro clínico apresentado e seguiu os protocolos médicos aplicáveis.

Destacou que, como o atendimento se deu após o encerramento do expediente do laboratório, a solicitação de exames não era exigível naquele momento. Concluiu que a evolução do quadro clínico do paciente foi rápida e compatível com a forma fulminante da meningite meningocócica, afastando o nexo direto entre a conduta médica e o resultado morte.

Na fase instrutória, foi realizada audiência com a colheita do depoimento pessoal da autora e de duas testemunhas.

Em memoriais finais, a autora criticou o laudo pericial, alegando que este se afastou da realidade dos fatos e ignorou diretrizes técnicas de saúde pública. Reafirmou que a prescrição de Amoxicilina não é compatível com os protocolos indicados para casos de meningite e que houve negligência da rede municipal de saúde por não identificar, tampouco investigar, os sintomas apresentados pela criança.

Ressaltou que os diversos retornos à unidade de saúde foram ignorados e que o atendimento inicial foi falho e precipitado. Sustentou que a omissão do serviço público privou a vítima da chance de um diagnóstico precoce e tratamento eficaz, o que resultou em sua morte.

Somente após a instrução, o MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA apresentou memoriais finais, alegando que não houve omissão ou falha na prestação dos serviços públicos de saúde.

Defendeu que os atendimentos foram realizados conforme os protocolos clínicos, com prescrição medicamentosa compatível com os sintomas registrados nos prontuários médicos.

Ressaltou que não há nos autos comprovação documental de atendimentos anteriores ao dia 02 de maio de 2011, embora esses tenham sido citados nos depoimentos colhidos.

Argumentou que o laudo pericial é categórico ao afastar a existência de erro médico e confirmou a adequação da conduta dos profissionais da rede municipal.

Sustentou, por fim, que a tentativa da autora de desqualificar o laudo pericial foi infundada e que não se pode imputar responsabilidade à administração pública pela evolução natural e agressiva da doença.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

Fundamento e decido.

A controvérsia submetida à apreciação judicial trata da responsabilização do Município de Pedra Preta/MT por alegada falha na prestação do serviço público de saúde, que teria contribuído decisivamente para o falecimento do menor
Lucas Camilo de Lima Verdi,
filho da autora, vítima de meningite bacteriana.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o regime jurídico da responsabilidade civil do Estado está delineado no art. 37, §6o, da Constituição Federal, segundo o qual as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Tradicionalmente, a doutrina e a jurisprudência faziam distinção entre atos comissivos e omissivos, aplicando a
responsabilidade objetiva
apenas aos primeiros, e exigindo demonstração de
culpa administrativa
nos segundos. No entanto, esse entendimento tem sido significativamente superado pela interpretação
funcional do dever estatal de agir,
principalmente em áreas como saúde, segurança e educação.

Atualmente, o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que, mesmo nas hipóteses de omissão,
a responsabilidade do Estado pode ser objetiva
quando caracterizada
a falha no dever legal específico de atuação,
como ocorre nas hipóteses em que há omissão no fornecimento ou na correta prestação de serviço essencial, como o atendimento médico (vide STJ - REsp: 1708325 RS 2015/0273254-9, Data de Julgamento: 24/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022).

Trata-se, na verdade, de caso de
prestação defeituosa do serviço público de saúde,
atraindo a incidência da regra constitucional da responsabilidade objetiva. A inação diante de quadro clínico grave, a ausência de exames, a recusa ou atraso injustificado no encaminhamento do paciente, e a negligência no diagnóstico representam falhas no funcionamento do serviço público, o que configura hipótese de defeito na prestação — e não mero silêncio ou omissão inerte.

É o que se verifica no presente caso.

Conforme narrado pela autora e corroborado em sede de instrução, seu filho, então com 10 anos, apresentou febre, dor de cabeça e mal-estar geral por aproximadamente uma semana. Durante este período
foi diversas vezes conduzido à unidade hospitalar municipal de Pedra Preta/MT,
mas sempre recebeu atendimento superficial e diagnóstico genérico de virose, sem qualquer solicitação de exames clínicos, laboratoriais ou de imagem, tampouco houve o devido encaminhamento para unidade de saúde de maior complexidade.

Somente no dia 03 de maio de 2011, quando já se encontrava em estado avançado de comprometimento neurológico, o menor foi transferido ao Hospital Regional de Rondonópolis, vindo a óbito nas primeiras horas do dia seguinte.

A responsabilidade do Município se evidencia no descumprimento de seu dever constitucional de assegurar acesso universal, igualitário e eficaz às ações e serviços de saúde (CF, art. 196). Não se trata aqui de questionar decisões médicas técnicas individuais ou de avaliar condutas terapêuticas, mas sim de constatar que houve
omissão sistemática e institucional
em prover ao paciente
um atendimento minimamente diligente
, frustrando a realização de exames que poderiam ter levado a um diagnóstico precoce da meningite bacteriana, doença que sabidamente requer intervenção urgente.

A falta de um simples exame tirou a chance de cura do menor, que se diagnosticado corretamente nos primeiros dias de sintomas poderia ter lhe salvado.

A alegação de ausência de prontuários ou de registro de atendimentos durante todo o período não socorre a defesa. Ao contrário, reforça a falha do serviço. Compete ao ente público a guarda e disponibilização de tais documentos, cuja ausência indica desorganização administrativa ou, no mínimo, descuido com os registros médicos, violando não apenas o dever legal de conservação documental, mas também o direito fundamental à saúde e à informação do paciente (arts. 6o e 7o da Lei no 8.080/90).

A inércia do Município, inclusive em juízo — ao não apresentar contestação nem documentos mínimos comprobatórios de sua atuação —, reforça o conjunto de elementos que apontam para uma conduta omissiva grave e injustificada.

A instrução processual, com a oitiva de testemunhas e da própria autora, afastaram qualquer dúvida acerca da via crucis que passou a autora durante toda a semana em que tentava obter o correto diagnóstico de seu filho e não apenas 2 dias.

Em face disso, está caracterizada a falha na prestação do serviço público essencial, o que atrai a responsabilidade objetiva do Município, independentemente da comprovação de culpa individual dos agentes públicos envolvidos.

A prova testemunhal, somada ao depoimento pessoal da autora, confirmou que o menor foi reiteradas vezes ao hospital municipal buscando atendimento, sem qualquer resposta concreta por parte da rede pública de saúde, que poderia ter realizado um simples exame e diagnosticado o menor corretamente.

Restou demonstrado que o diagnóstico preciso e os exames adequados só foram solicitados quando o paciente já se encontrava em estado crítico, perdendo-se assim uma janela de oportunidade terapêutica essencial à reversão do quadro infeccioso.

É justamente nesse contexto que se aplica a
teoria da perda de uma chance
, instituto consolidado pela jurisprudência pátria como forma de reparação do dano quando frustrada, por conduta culposa ou omissiva, a oportunidade de se alcançar um resultado favorável.

Não se exige, nesse cenário, a prova de que o desfecho fatal teria sido evitado, mas apenas a comprovação de que
houve frustração de uma chance real, concreta e relevante de tratamento adequado,
o que restou plenamente evidenciado nos autos.

O diagnóstico precoce da meningite poderia ter, ao menos, prolongado a vida do menor ou garantido a ele um tratamento mais digno e menos doloroso. Ao negligenciar os sintomas e reiteradamente manter o diagnóstico de virose sem a devida investigação, o serviço público comprometeu essa possibilidade, frustrando a chance de um desfecho mais favorável.

Neste sentido já decidiu o próprio Tribunal de Justiça deste Estado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO – MORTE DO PACIENTE – PERDA DE UMA CHANCE – TRATAMENTO FRUSTRADO – POSSIBILIDADE DE SOBREVIDA E TRATAMENTO DIGNO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO PROVIDO. A responsabilidade civil da administração pública, decorrente do ato omissivo do Poder Público, por falta, ou falha, do serviço – erro de diagnóstico e tratamento oferecido –, ficou caracterizada, em razão da redução da chance de sobrevida da paciente, que não teve como usufruir do tratamento adequado. A perda de um ente querido, sem receber o tratamento necessário, é fato que causa severo abalo de ordem moral, independente do evento morte, passível de ser indenizado. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10082692420208110003, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 19/02/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/02/2024)”

Outros Tribunais também já decidiram de forma semelhante, veja-se:

“DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE. ATRASO NA REALIZAÇÃO DE ECOGRAFIA. URGÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. MORTE DO FETO. PERDA DE UMA CHANCE. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO. I. Constatada omissão quanto à realização de exame exigido pelo estado clínico da gestante, o Distrito Federal responde pelos danos verificados, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. II. Aplica-se a teoria da perda de uma chance quando as provas dos autos denotam que a prestação da assistência médico-hospitalar adequada poderia impedir o óbito fetal. III. Caracteriza dano moral o profundo abalo existencial provocado pela falha na prestação do serviço público de saúde que faz esvair a chance de sobrevivência do nascituro. IV. Apelação conhecida e provida. (TJ-DF 0704494-06.2021.8.07.0018 1831788, Relator.: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 20/03/2024, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 02/05/2024)”

Por fim, cabe afastar o argumento pericial como suficiente para elidir a responsabilidade do Município.

Embora o laudo técnico afirme a inexistência de erro médico individual, é prerrogativa do magistrado
formar seu convencimento com base na livre apreciação da prova
(art. 371/CPC), e
não está adstrito às conclusões do laudo pericial,
conforme dispõe o artigo 479 do mesmo diploma legal.

A perícia, ademais, desconsiderou o histórico completo de atendimentos durante uma semana, partindo de premissa fática equivocada quanto à data do primeiro atendimento — fator que compromete gravemente a conclusão técnica apresentada. Isto porque todo o período em que o menor procurou atendimento médico apenas foi melhor esclarecido durante a instrução processual, tendo a perícia sido realizada anteriormente a audiência de instrução.

Ressalte-se, ainda, que o antibiótico prescrito ao menor,
amoxicilina,
sequer integra o protocolo clínico para tratamento da meningite bacteriana, conforme documentos técnicos constantes nos anexos da petição de ID 130730528. O uso de tal fármaco, isoladamente, é
ineficaz
contra o agente infeccioso que acometeu o menor, sendo absolutamente irrelevante para o curso da doença.

Logo, a mera prescrição do medicamento não se revela como medida eficaz ou suficiente, tampouco capaz de afastar a omissão estatal.

Diante de todo o exposto, restando demonstrada a falha grave e contínua na prestação do serviço público de saúde, com frustração de uma chance real de diagnóstico e tratamento adequados, impõe-se o reconhecimento da
responsabilidade civil objetiva do Município,
com consequente reparação pelo dano moral decorrente do falecimento do menor.

É incontroverso que o dano moral, em hipóteses de falecimento de filho menor em razão de omissão do Estado, é
presumido
(
in re ipsa
), por decorrer da própria gravidade do fato, bastando a demonstração do evento danoso e do nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço público e a perda da vida para que surja o dever de indenizar.

A morte de um filho representa uma das mais profundas dores humanas. A ruptura abrupta e precoce do vínculo afetivo entre mãe e filho provoca sofrimento extremo, cuja reparação patrimonial é sempre limitada, mas necessária para fins de compensação moral, reafirmação da dignidade humana e responsabilização do ente causador do dano.

No caso concreto, a autora enfrentou verdadeira via crucis em busca de atendimento médico adequado para seu filho, por cerca de uma semana, sendo sistematicamente ignorada ou tratada com descaso pelas autoridades públicas responsáveis pela saúde no município de Pedra Preta/MT. Ao final de sucessivos atendimentos ineficazes, restou consumada a tragédia com a morte da criança em virtude de meningite bacteriana, quadro que poderia ter sido diagnosticado e combatido precocemente mediante simples exame de sangue — providência negligenciada por completo.

A dor vivenciada pela autora, em razão da perda evitável de seu filho menor, transcende o sofrimento ordinário e deve ser reconhecida em sua total magnitude.

Para fins de fixação do valor da indenização por dano moral, adota-se como critério a conjugação dos princípios da
razoabilidade
, da
proporcionalidade,
da
equidade
e do
caráter pedagógico-compensatório da reparação civil.

Deve-se observar também a capacidade econômica do ente público, a gravidade da lesão, o grau de reprovabilidade da conduta estatal e a jurisprudência dominante em casos análogos.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do processo n.o 1008269-24.2020.8.11.0003, apreciando situação paradigma fixou o valor da indenização por dano moral em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

A quantia arbitrada naquele precedente serve de
parâmetro de razoabilidade
para este feito, especialmente por se tratar de
caso com circunstâncias fáticas semelhantes,
o que reforça a necessidade de
isonomia
no tratamento jurisdicional de situações análogas.

Desta forma,
fixa-se a indenização por danos morais em favor da autora no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais),
quantia essa que se mostra adequada para compensar a dor da perda, repreender a conduta estatal omissiva e se harmoniza com os precedentes desta Corte em hipóteses equivalentes.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais, para
CONDENAR
o Município de Pedra Preta/MT ao pagamento de R$100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais para a parte autora, extinguindo o processo com à resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Sobre o valor da condenação deverá incidir correção monetária pela SELIC a partir da data desta sentença e com juros de mora desde o óbito do filho da autora pela remuneração oficial da caderneta de poupança até a data desta sentença, quando a partir de então incidirá apenas a SELIC.

Inobstante a EC n. 113/2021 tenha estabelecido a SELIC como único índice de correção monetária e juros moratórios, a jurisprudência se pacificou no sentido de que não é aplicável a referida emenda quando os marcos iniciais dos juros e correção monetária não se coincidirem, como no caso concreto, sob pena de prejuízo aos cofres públicos.

Assim, a SELIC deve incidir de forma exclusiva a partir do momento em que a correção monetária e os juros moratórios se encontrarem no tempo, no caso, na data desta sentença.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais o qual fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3o, inciso I do CPC.

O requerido é isento do pagamento de custas processuais.

Sentença não está sujeita a remessa necessária, eis que o proveito econômico obtido na causa é líquido, certo e inferior a 100 (cem) salários mínimos.

Havendo a interposição de apelação, intime-se a parte adversa para contrarrazoar o recurso e remeta-se o feito para o e. TJMT para julgamento, sendo desnecessária nova conclusão dos autos.

Transitada em julgado, em nada requerendo, arquivem-se, com as anotações e baixas devidas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito”

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a sentença deve ser reformada, diante da inexistência de falha na prestação do serviço e da ausência de nexo causal entre a conduta atribuída ao ente público e o óbito do menor.

Argumenta que os registros médicos evidenciam atendimento técnico, padronizado e diligente, com descrição minuciosa dos sintomas apresentados, diagnóstico provisório, prescrição médica e evolução clínica do paciente.

Ressalta não existir qualquer documento que comprove atendimentos anteriores a 02.05.2011, circunstância que afasta a alegação de que a criança teria sido conduzida reiteradas vezes à unidade de saúde sem atendimento médico.

Sustenta, ademais, que a cronologia dos fatos revela progressão súbita da enfermidade, inexistindo demora no atendimento ou qualquer conduta negligente, seja de natureza médica ou administrativa.

Por fim, aduz que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 100.000,00 - cem mil reais) mostra-se excessivo e desproporcional às particularidades do caso concreto.

Com base no exposto, requer (ID. 328069921):

“1. O conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, para reformar integralmente a sentença proferida, afastando a condenação imposta, reconhecendo-se a inexistência de falha na prestação do serviço público e, por conseguinte,

julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial;

2. Subsidiariamente, na hipótese de manutenção parcial da sentença, a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais, adequando-o aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e capacidade financeira do ente público, sugerindo-se o patamar de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais);

3. A condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, em caso de reforma da sentença;

4. Por fim, requer a intimação da parte apelada para apresentar contrarrazões, e, após as formalidades legais, a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para apreciação e julgamento do presente recurso.”

A parte apelada, em contrarrazões, rebate os argumentos recursais, pugna pelo desprovimento do apelo e a majoração dos honorários advocatícios (ID. 328069924).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve de se manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC (ID. 335072885).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3.o, inciso I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001.

Conforme já relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO contra a sentença proferida pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Pedra Preta, MT, que julgou parcialmente procedente o feito.

Do exame dos autos, verifica-se que, em
27.05.2011
, SIRLENE CAMILO DE LIMA ajuizou
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS CAUSADOS POR ERRO MÉDICO com pedido liminar para determinação de vacinação
”
n.o 0000710-88.2011.8.11.0022
em desfavor do MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA e do médico PIERRE DE OLIVEIRA ALMEIDA,
pleiteando a reparação extrapatrimonial em virtude do óbito de seu filho,
LUCAS CAMILO DE LIMA VERDI
, no dia 04.05.2011, em razão da falha no atendimento médico hospitalar.

Narra que, no dia
02.05.2011
, ao constatar sintomas de enfermidade em seu filho LUCAS CAMILO DE LIMA VERDI, então com 10 anos de idade (DN: 04.05.2011), buscou atendimento no Posto de Saúde do bairro João de Barro, no referido Município, ocasião em que foi informada da ausência de médico na unidade, sendo orientada a procurar a Policlínica do Município.

Relata que retornou à residência a fim de providenciar o almoço para seus outros 04 (quatro) filhos menores e que, por volta das 11h, dirigiu-se à Policlínica municipal, ocasião em que foi orientada a aguardar atendimento ou retornar após o horário de almoço, em razão da elevada demanda.

Diante da ausência de atendimento naquele momento, regressou ao domicílio e, com a piora do estado clínico da criança, solicitou auxílio de seu companheiro para conduzi-la novamente à unidade de saúde.

Informa que o menor passou pela triagem às 17h20, sendo atendido às 17h58 pelo médico Dr. PIERRE DE OLIVEIRA ALMEIDA, o qual, após breve avaliação clínica, diagnosticou infecção de garganta de natureza simples, prescrevendo dipirona e amoxicilina.

Ressalta que não foram adotadas medidas complementares de investigação, como a solicitação de exames laboratoriais, tendo o atendimento se limitado à avaliação clínica sumária.

Após a consulta, dirigiu-se ao setor de medicamentos, onde o menor ingeriu a dosagem prescrita de dipirona.

Todavia, diante da indisponibilidade do medicamento amoxicilina para fornecimento gratuito na unidade de saúde, retornou para casa, ocasião em que a criança apresentou agravamento do quadro clínico durante a madrugada, com episódios de vômitos e tremores.

No dia seguinte
(03.05.2011),
o menor foi novamente levado à Policlínica, sendo atendida pelo médico DR. ANDRÉ DAGOSTINO, às 7h58 que, diante da suspeita de patologia mais grave, solicitou exame de sangue e registrou hipótese diagnóstica de meningite no prontuário médico.

Todavia, apesar da medicação ministrada, o quadro clínico evoluiu de forma desfavorável, o que motivou o encaminhamento do paciente ao Hospital Regional “Irmã Elza Giovanella”, em Rondonópolis, MT, onde foi internado às 16h do mesmo dia.

Relata que, às 18h, recebeu do médico Dr. ALEXANDRE LOUVERDE FALCÃO o diagnóstico de meningite bacteriana, conforme os exames laboratoriais juntados aos autos.

Expõe que o estado clínico agravou-se de maneira significativa, tendo o menor apresentado convulsões por volta das 23h30, sido transferido para a unidade de terapia intensiva às 00h20 e vindo a óbito às 00h50 do dia 04 de maio de 2011.

Sustenta que o Município prestou serviço público de saúde deficitário, precário e ineficiente, ao passo que o médico corréu teria incorrido em erro de diagnóstico, deixando de assegurar à criança todas as chances de recuperação a que teria direito. Argumenta que o diagnóstico equivocado, aliado à prescrição de medicamentos inadequados à real patologia, contribuiu de forma decisiva para o agravamento do quadro clínico e para o desfecho fatal, o que, segundo alega, configura o nexo de causalidade.

No que se refere ao pedido de vacinação, afirma que a sua não realização poderia expor os familiares do menor a risco, uma vez que permaneceriam em contato com objetos pessoais ainda não esterilizados ou devidamente descartados, diante da alegada ausência de conhecimento técnico acerca dos riscos envolvidos.

Depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte autora, dentre outras alegações e providências, pede (ID. 328068888 - Pág. 1/20):

“(...)

b) a
CONCESSÃO DE LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARS
,
para o fim de ser expedida determinação para vacinação dos irmãos do de
cujus,
com expedição de oficio ao setor competente e à municipalidade, forte nos arts. 797 e 804, todos do Código de Processo Civil, vez que presentes os requisitos do
fumus boni juris
e do
periculum in mora
, evidenciados pela emergência da necessidade de providências;

(...)

d) provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidas, em especial o documental, o testemunhal e o depoimento pessoal dos Réus;

e) esperando-se que os princípios pregados por Ulpiano (viver honestamente, não prejudicar a ninguém e dar a cada um o que é seu), ainda possuam um mínimo de valor nas terras do Deus Sol Tupiniquim, espera seja a presente demanda
JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE
para condenar os Réus, solidariamente, ao pagamento, a titulo de danos morais sofridos pela Autora no valor de R$ 228.900,00 (duzentos e vinte e oito mil reais);

(...)”

Recebida a petição inicial, em
30.05.2011
, o magistrado de primeiro grau deferiu o pedido liminar, determinando a realização da vacinação, no prazo de 48 horas (ID. 328068888 - Pág. 43/45).

O médico PIERRE DE OLIVEIRA ALMEIDA apresentou contestação (ID. 328068888 - Pág. 52/70 e ID. 328068889 - Pág. 1/8), e a parte autora, impugnação (ID. 328068889 - Pág. 52/70 e ID. 328068889 - Pág. 1/12).

Em
08.07.2014
, foi deferida a produção da prova documental, testemunhal e pericial (ID. 328068890 - Pág. 43) e, na sequência, arbitrados os honorários periciais no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) (ID. 328068890 - Pág. 67/68 –
29.05.2017
).

O magistrado de primeiro grau, com o objetivo de complementar a decisão de saneamento (ID. 328068890 – Pág. 27/29 –
26.04.2012
), deliberou, por ora, pela dispensa da audiência de instrução.

Na mesma oportunidade (ID. 328068891 - Pág. 10/12 –
04.10.2018
), foi mantida a prova pericial anteriormente deferida, a ser realizada de forma indireta, por médico devidamente habilitado, com base nos prontuários médicos constante dos autos, a fim de verificar se o médico requerido adotou todos os procedimentos técnicos disponíveis para o diagnóstico da enfermidade que acometeu o menor LUCAS CAMILO DE LIMA VERDI, bem como se o medicamento amoxicilina seria capaz de amenizar a patologia apresentada e, em caso positivo, em que medida.

Em
23.01.2020
, foi juntado o laudo pericial elaborado pela FORENSE LAB PERÍCIAS E CONSULTORIA, subscrito pela perita médica forense, Dra. Giovanna Lemes Naia, CRM/MT n.o 10.704 (ID. 328068891 - Pág. 35/41).

O profissional de saúde manifestou concordância com o referido laudo (ID. 328069856 – 21.03.2022), ao passo que a parte autora apresentou impugnação (ID. 328069857 – 07.04.2022).

Na petição de
05.06.2023
, a parte autora formulou pedido de desistência em relação ao requerido PIERRE DE OLIVEIRA ALMEIDA, bem como requereu a designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva da
expert
(ID. 328069861).

Posteriormente, a parte requerente acostou
“documentos institucionais e públicos do MINISTÉRIO DA SAÚDE quanto à doença Meningite Meningocócica e seu tratamento adequado, bem como livros e antigos científicos com o mesmo intuito”,
além da bula do medicamento amoxicilina (ID. 328069872 – 02.10.2023), e o Município de Pedra Preta juntou manifestação (ID. 328069883 – 13.11.2023).

Sobreveio, então, a decisão proferida em
14.11.2023
, que homologou a desistência da ação em relação ao requerido PIERRE DE OLIVEIRA ALMEIDA, extinguindo o processo sem resolução de mérito, quanto a ele.

Na mesma decisão, acolhido o pedido formulado pelo MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA, MT, determinando-se a expedição de ofício ao Hospital Regional de Rondonópolis, MT para que encaminhasse cópia da investigação de óbito da criança (ID. 328069892).

Além disso, foi colhido o depoimento pessoal da autora SIRLENE CAMILO DE LIMA, bem como PAULO DE OLIVEIRA AQUINO (informante) e MARCO ANTÔNIO DA SILVA (testemunha), e homologada a desistência da oitiva das testemunhas ARACÉLIA LIMA DA SILVA FLOR e FERNANDA CAMILO DE OLIVEIRA RIBEIRO, conforme o termo de audiência (ID. 328069893).

Em
15.05.2024
, a Diretora-Geral do Hospital Regional de Rondonópolis, MT, noticiou que o prontuário médico em questão possuía 13 (treze) anos e que, em razão do decurso do tempo, encontrava-se deteriorado, assim como outros prontuários anteriores ao ano de 2018 (ID. 328069905).

Ato contínuo, ambas as partes apresentaram os memoriais, no ID. 328069912 e ID. 328069916, respectivamente.

Por fim, foi proferida sentença, em
27.08.2025,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a Fazenda Pública
“ao pagamento de R$100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais para a parte autora, extinguindo o processo com à resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil”

e

“o pagamento de honorários sucumbenciais o qual fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3o, inciso I do CPC”
(ID. 328069918).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O artigo 37, § 6.o, da Constituição Federal estabelece que a responsabilidade civil do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...) § 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Dessa forma, a responsabilidade civil é de
natureza objetiva
(art. 37, § 6.o, da CF e art. 43, do CC), fundamentada na teoria do risco administrativo. Para a sua configuração, exige-se a comprovação da ocorrência: (i) do dano; (ii) da conduta administrativa, comissiva ou omissiva; (iii) do nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo; e (iv) da inexistência de causa excludente apta a romper esse nexo, como a culpa exclusiva da vítima.

No caso em exame, o dano é incontestável, consubstanciado no óbito do infante, filho da parte autora/apelada, cuja
causa mortis
foi registrado como
“Meningite. Sepsi. Edema Agudo Pulmonar e Choque Séptico”
, consoante certidão de óbito (ID. 328068888 - Pág. 24).

É igualmente incontroverso que o menor foi atendido no Pronto Atendimento do Município de Pedra Preta, MT nos dias
02 e 03 de maio de 2011
, tendo sido posteriormente removido para o Hospital Regional de Rondonópolis, MT, onde veio a óbito no dia
04 de maio de 2011.

No tocante à conduta administrativa, segundo o Relatório de Enfermagem do Hospital Municipal de Pedra Preta, MT, o menor deu entrada na referida unidade de saúde apresentando sintomas descritos como cefaleia, vômito e mal-estar geral (ID. 328068888 - Pág. 26).

Diante da ausência de melhora das funções fisiológicas, o paciente foi encaminhado para unidade de maior complexidade (HRR), a fim de ser avaliado por profissional da área de neurologia.

O prontuário de atendimento ambulatorial (ID. 328068888 - Pág. 29) indica que o paciente foi avaliado pelo DR. PIERRE DE OLIVEIRA ALMEIDA, sendo descrito quadro de cefaleia importante associada a vômitos e febre e adotada conduta de observação. Conforme relatado na inicial, foram prescritos dipirona e amoxicilina (ID. 328068888 - Pág. 27/28), tendo sido ministrado o primeiro medicamento (ID. 328068888 - Pág. 25).

Posteriormente, houve atendimento pelo Dr. ANDRÉ DAGOSTIN, que solicitou a realização dos exames de hemograma, glicemia em jejum e proteína C reativa (ID. 328068888 - Pág. 36/37).

De outro lado, o exame do líquido cefalorraquidiano (líquor), realizado no Hospital Regional de Rondonópolis, MT, aponta, no campo referente à bacterioscopia, a presença de
“cocos qram positivo aos pares e isolados”
(ID. 328068888 - Pág. 33/35).

Desse modo, a sequência fática delineada nos autos indica que, diante de sintomas progressivos e compatíveis com quadro infeccioso, a condução do atendimento não foi acompanhada de providências diagnósticas imediatas compatíveis com a gravidade potencial do caso, revelando inadequação na prestação do serviço público de saúde.

A parte apelante sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço e a ausência de nexo causal entre a conduta atribuída ao ente público e o óbito do menor.

Todavia, conforme bem salientado pelo magistrado de origem, a suposta ausência de provas quanto à multiplicidade de atendimentos na rede municipal, fundada na inexistência de prontuários ou de registros médicos ao longo de todo o período, não socorre o ente público.

Isso porque a guarda e a disponibilização dos documentos médicos incumbem à própria Administração Pública e constituem desdobramento do direito fundamental à saúde e à informação do paciente, nos termos dos arts. 6.o e 7.o da Lei n.o 8.080/90.

Ademais, a prova produzida no curso da instrução processual, especialmente a oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal da autora, demonstra que a busca por atendimento adequado não se limitou aos dias 02 e 03 de maio de 2011. Logo, ainda que se reconheça a existência de lacuna documental, tal deficiência foi devidamente suprida pela prova oral produzida, a qual se mostrou coerente, harmônica e convergente.

Destaca-se que os fatos ocorreram em 2011, com ajuizamento da ação no mesmo ano, sendo o laudo pericial elaborado apenas em 2020 e a audiência de instrução realizada em 2023, de modo que o expressivo lapso temporal, alheio à vontade da parte autora, impõe a valorização da prova testemunhal como instrumento legítimo de reconstrução dos acontecimentos, não podendo a demora processual ser oposta em desfavor da vítima.

Registre-se, ainda, que o laudo pericial médico concluiu pela inexistência de erro médico individual imputável ao Dr. PIERRE DE OLIVEIRA ALMEIDA no atendimento prestado ao paciente LUCAS CAMILO DE LIMA VERDI (ID. 328068891 - Pág. 35/41).

Contudo, ressai evidente a fragilidade do referido laudo, na medida em que diversos quesitos foram respondidos mediante a simples indicação de “sim” ou “não”, sem qualquer fundamentação técnica, explicação clínica ou contextualização dos elementos analisados.

Tal metodologia lacônica compromete a utilidade da prova pericial, pois impede o efetivo controle jurisdicional de seu conteúdo e não cumpre a função essencial da perícia, que consiste em auxiliar o juízo na compreensão técnica da matéria. A ausência de desenvolvimento argumentativo torna o laudo superficial e insuficiente para enfrentar, de forma adequada, as nuances clínicas e temporais do caso concreto.

Embora a perita tenha consignado que a impossibilidade de realização imediata de exames laboratoriais não pode ser imputada ao médico individualmente (quesito 12), reconheceu que a ausência desses exames contribuiu para a demora no diagnóstico e para o agravamento do quadro clínico (quesitos 10 e 11).

Desse modo, a conclusão pericial não afasta a responsabilidade civil do Município, uma vez que a controvérsia não se restringe à conduta isolada de um profissional, mas diz respeito à falha estrutural do serviço público de saúde, caracterizada pela omissão, pela demora no diagnóstico e pela condução inadequada do caso clínico.

Nesse contexto, a prova pericial deve ser apreciada de forma integrada com os demais elementos constantes dos autos, especialmente os prontuários médicos, os exames laboratoriais, o exame de líquido cefalorraquidiano e a prova oral, que permitem compreensão mais ampla, contextualizada e adequada dos fatos. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL MUNICIPAL. P
LEITOS INDENIZATÓRIOS VINCULADOS A ERRO MÉDICO. ÓBITO DA FILHA MENOR DA AUTORA OCASIONADO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO REALIZADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO. DIAGNÓSTICO TARDIO DO QUADRO DE MENINGITE E AUSÊNCIA DE TRATAMENTO DEVIDO EM CARÁTER EMERGENCIAL.
SENTENÇA QUE CONDENOU A MUNICIPALIDADE A PAGAR INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL À DEMANDANTE. ERRO MÉDICO DEMONSTRADO DE MODO INCONCUSSO NOS AUTOS PELA DOCUMENTAÇÃO CLÍNICA E PELA PERÍCIA JUDICIAL.
CARACTERIZAÇÃO DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO DEMANDADO. RECONHECIMENTO DO DEVER DE INDENIZAR PELOS DANOS DECORRENTES DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO. DANO MORAL. CABIMENTO. "QUANTUM" INDENIZATÓRIO ADEQUADO. MANUTENÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SC – Apelação n.o 0305828-50.2017.8.24.0005, Relator: Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, Data de Julgamento: 27/08/2024, Terceira Câmara de Direito Público) -
R$ 100.000,00 (cem mil reais).

APELAÇÃO – Responsabilidade civil – Danos material e moral –
Atendimento médico tardio e errôneo ante a demora pela realização de procedimentos, visando correto e rápido diagnóstico médico com resultado em evento morte – Óbito da paciente com apenas 10 anos de idade – Nexo de causalidade configurado – Comprovada má prestação de serviço médico – Responsabilidade e omissão do ente público, caracterizando a "faute du service" nos moldes do artigo 37, § 6o, da CF – Procedência – Mantença.

(...)

Dano moral: plausível a sua mantença em R$ 200.000,00
face às circunstâncias que ladeiam o ocorrido, ante ao choque emocional experimentado, considerando, inclusive julgados assemelhados por esta relatoria. Precedentes deste Egrégio Tribunal e de Instância Superior. Decisão mantida. Recurso da ré desprovido.

(TJ-SP - Apelação n.o 1009454-61.2019.8.26.0053, Relator: Danilo Panizza, 1a Câmara de Direito Público, Data de Julgamento: 20/09/2023, Data de Publicação: 20/09/2023)

DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA NO ATENDIMENTO MÉDICO PRESTADO PELO SUS.
MORTE DE MENOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE MÉDICO SERVIDOR. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação interposta em ação de indenização por danos morais decorrentes da morte de criança de nove meses após atendimento médico prestado no Hospital Municipal de Nova Resende/MG, vinculado ao SUS. A sentença julgou improcedente o pedido. No recurso, os autores pleiteiam a reforma da sentença, com reconhecimento da responsabilidade civil do Município.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o médico requerido possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo da ação; (ii) verificar a existência de responsabilidade civil objetiva do Município de Nova Resende em razão da alegada omissão específica no atendimento à criança, com consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se, de ofício, a ilegitimidade passiva do médico requerido, porquanto comprovado que atuava na qualidade de servidor público no âmbito do SUS, sendo o ente público o responsável direto por eventual falha na prestação do serviço.

A responsabilidade civil do Município é objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal, exigindo-se para sua configuração apenas a comprovação da omissão específica, do dano e do nexo causal.

A prova pericial revelou que houve omissão relevante do serviço público municipal ao deixar de acionar tempestivamente o sistema de regulação para transferência do paciente, mesmo diante do agravamento clínico evidente na noite de 02/06/2010.

A transferência hospitalar somente foi solicitada em 03/06/2010, após a consolidação do quadro irreversível, o que reduziu significativamente as chances de sobrevivência da criança.

Tal omissão configura falha específica na prestação do serviço público de saúde, sendo irrelevante a ausência de culpa do agente individual.
Demonstrado o nexo causal entre a conduta omissiva do Município e o resultado lesivo (óbito), impõe-se o dever de indenizar.

O valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de danos morais, revela-se proporcional à extensão do dano, aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido, com reconhecimento, de ofício, da ilegitimidade passiva do médico requerido.

(...)

(TJ-MG – Apelação n.o 0015937-72.2010.8.13.0451, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/09/2025, Data de Publicação: 06/10/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. CRIANÇA DE TENRA IDADE INTERNADA NO HOSPITAL RÉU COM SINTOMATOLOGIA CARACTERÍSTICA DE MENINGITE, QUE VEIO A FALECER EM RAZÃO DA DOENÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, QUE NÃO CONTEMPLOU A POSSIBILIDADE DA MOLÉSTIA SEQUER EM DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL.
DEMORA NO EXAME DO LIQUOR CEFALORRAQUIDIANO, REALIZADO SOMENTE NO DIA SEGUINTE À INTERNAÇÃO. DEMORA NA ADMINISTRAÇÃO DO ANTIBIÓTICO ESPECÍFICO QUE, CONFORME O LAUDO PERICIAL, REDUZ EM 30% (TRINTA POR CENTO) AS CHANCES DE SUCESSO DO TRATAMENTO POR HORA DE RETARDAMENTO. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO POR NEGLIGÊNCIA E IMPRUDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CARACTERIZAR O FATO COMO PERDA DE UMA CHANCE.
INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL, PROPORCIONAL ÀS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-PR – Apelação n.o 0001597-28.2015.8.16.0108, Relatora: Desembargadora Vilma Régia Ramos de Rezende, 9a Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/10/2020, Data de Publicação: 16/12/2020) – R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Ressalte-se, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a responsabilidade estatal com fundamento na teoria da perda de uma chance, segundo a qual se deve considerar que, além da possibilidade de cura (ainda que reduzida), havia chance real e concreta de prolongamento da vida do paciente, a qual foi frustrada pela atuação deficiente do ente público demandado, confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC – INEXISTÊNCIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE – DEMORA NO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL, QUE CONDENARA O MUNICÍPIO E O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – MORTE DO PACIENTE – ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA RESPONSABILIDADE DE AMBOS OS ENTES PÚBLICOS, BEM COMO PELA PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR – VALOR DOS DANOS MORAIS – REEXAME DE PROVAS – SÚMULA 7/STJ – AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...) II. Na hipótese, o Município do Rio de Janeiro, ora agravante, e o Estado do Rio de Janeiro, com fundamento na denominada teoria da perda de uma chance, foram condenados, de forma solidária, ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a título de indenização por danos morais, decorrentes da demora no cumprimento da obrigação de fornecer medicamentos, determinada por decisão judicial, o que ocasionou a morte do marido da parte autora, ora agravada.

III. Com efeito, ‘a jurisprudência desta Corte admite a responsabilidade civil e o consequente dever de reparação de possíveis prejuízos com fundamento na denominada teoria da perda de uma chance, ‘desde que séria e real a possibilidade de êxito, o que afasta qualquer reparação no caso de uma simples esperança subjetiva ou mera expectativa aleatória’ (STJ, REsp 614.266/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 02/08/2013). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.354.100/TO, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 06/03/2014; STJ, REsp 1.308.719/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 01/07/2013).

IV. No caso, as instâncias de origem, com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos, reconheceram a responsabilidade de ambos os entes públicos, bem como a presença dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, pela perda de uma chance,
já que a demora no cumprimento da decisão judicial, que determinara o fornecimento de medicamento imprescindível à mantença da saúde do paciente, reduziu a sua possibilidade de sobrevida
. Conclusão em contrário encontra óbice na Súmula 7/STJ. Precedentes do STJ.

(...) (STJ, AREsp 173.148-AgRg/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 15/12/2015)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DANO MORAL – TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE – MORTE DE PACIENTE, EM TRATAMENTO DE CÂNCER, EM RAZÃO DA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO FÁRMACO, PELO ESTADO – ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – SÚMULA 284/STF – ACÓRDÃO BASEADO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF – ACÓRDÃO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A OMISSÃO DO ESTADO E A MORTE DO PAI DOS AUTORES – REEXAME – SÚMULA 7/STJ – PRETENDIDA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL–

SÚMULA 7/STJ – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...) V.
Ademais, o Tribunal de origem manteve a sentença de parcial procedência, concluindo, à luz das provas dos autos, que ‘há nexo de causalidade entre a conduta omissiva e a precoce morte do Paciente, de quem lhe foi retirada a chance de uma sobrevida, não havendo que se falar em caso fortuito, sequer comprovado pelo Estado’. Ainda segundo o acórdão de 2o Grau, ‘a conduta omissiva do Estado em não fornecer o medicamento impediu que o enfermo tivesse a possibilidade de um benefício futuro provável, consubstanciado na esperança de controle da evolução da doença’.

Conclusão em sentido contrário, demandaria, inarredavelmente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável, em sede de Recurso Especial, em face da Súmula 7 desta Corte. VI. No que tange ao quantum indenizatório, ‘a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ’

(...)(STJ, REsp 1.577.177-AgInt/AC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 28/06/2017)

No que pertine ao
quantum
indenizável, a jurisprudência e a doutrina orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum,
agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Ou seja, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado.

Assim, com espeque nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como nas decisões proferidas em casos semelhantes, concluo que a monta de
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
mostra-se condizente com a situação e suficiente para a referida indenização.

Por fim, diante do desprovimento do recurso da parte apelante, a condenação em honorários advocatícios deve ser majorada, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11.o, do CPC.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, e, consequentemente, MAJORO os honorários sucumbenciais à importância de 10% (dez) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2.o, 3.o, e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026